Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-39.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703833-39.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANE RODRIGUES GAIA APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO O Banco BMG S.A. suscita, em contrarrazões, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência (id 42986036). O Juízo de Primeiro Grau se manifestou expressamente a respeito das prejudiciais suscitadas. O Banco BMG S.A. não interpôs recurso contra a sentença. Intime-se o Banco BMG S.A. para se manifestar a respeito da inadequação da via eleita em relação aos pedidos de reconhecimento de prescrição e decadência no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator